Tribunal: TJES
Processo: 5008342-32.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008342-32.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SANDRA FIRMINO GONCALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008342-32.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: SANDRA FIRMINO GONCALVES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SANDRA FIRMINO GONCALVES
. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a abstenção de novos descontos, e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, compensando-se o montante recebido pela autora, além de fixar indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O recorrente alega, em preliminar, a falta de interesse de agir da recorrida por ausência de pretensão resistida, uma vez que não houve tentativa prévia de solução administrativa. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e a efetiva disponibilização e utilização do crédito, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a devolução simples dos valores e a redução da indenização por dano moral, bem como a alteração do termo inicial dos juros.

É o breve relatório

PRELIMINARMENTE: Da Inaplicabilidade da Suspensão (TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de vício de consentimento/ausência de contratação. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um contrato existente. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor
jamais anuiu com o negócio jurídico
— ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a verba de natureza alimentar.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o mínimo existencial. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ, prossigo no julgamento do feito para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Incontinenti, aprecio a a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo recorrente. A alegação de que a parte recorrida deveria ter esgotado as vias administrativas antes de ingressar com a ação judicial não prospera. O acesso à justiça é uma garantia fundamental, não condicionada, em regra, ao prévio requerimento em esfera administrativa, especialmente em relações de consumo. Ademais, a resistência do banco à pretensão da autora ficou claramente demonstrada com a apresentação da contestação.

Afasto, portanto, a preliminar.

No mérito
, a questão central a ser dirimida é a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente celebrado entre as partes. A autora nega a contratação, enquanto o banco réu defende sua regularidade, afirmando ter sido formalizada por meio digital, com aceite via link e confirmação por biometria facial ("selfie").

Conforme a sentença proferida, o banco não apresentou o contrato devidamente assinado pela autora, o que, por si só, compromete a prova da manifestação de vontade. Embora o recorrente tenha juntado aos autos o "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN" (ID 17458872), acompanhado de uma "selfie" da recorrida e logs de sistema, tais elementos não são suficientes para comprovar
a contratação consciente e informada da modalidade de cartão de crédito com RMC.

O ônus de provar a regularidade da contratação e a inequívoca ciência da consumidora sobre todas as suas cláusulas, incluindo a natureza de crédito rotativo e não de um empréstimo consignado tradicional, era do banco, do qual não se desincumbiu. Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são
considerados nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto à
restituição dos valores
, a sentença determinou a devolução em dobro. Considerando que a imposição de um contrato de RMC em vez de um empréstimo consignado tradicional, sem a devida informação, configura prática contrária à boa-fé objetiva, a repetição em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao
dano moral
, os descontos indevidos foram efetuados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, e baseados em um contrato nulo, o que configura dano moral presumido e passível de indenização. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Por fim, os demais argumentos do recorrente, como a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
e a força obrigatória dos contratos, não se sustentam, pois partem da premissa de uma contratação válida, o que não se verificou no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)